Tribunal: TJSP
Processo: 1028324-46.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito Civil. Responsabilidade Civil. Apelação. Sentença de Improcedência. Recurso Desprovido. I. Caso em Exame. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por Marcos Roberto Mendes de Oliveira contra Banco Bradesco S/A, fundada em alegada recusa injustificada da instituição financeira ré em proceder à abertura de conta-salário em favor do autor. II. Questão em

Ementa:
Direito Civil. Responsabilidade Civil. Apelação. Sentença de Improcedência. Recurso Desprovido. I. Caso em Exame. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por Marcos Roberto Mendes de Oliveira contra Banco Bradesco S/A, fundada em alegada recusa injustificada da instituição financeira ré em proceder à abertura de conta-salário em favor do autor. II. Questão em Discussão. A controvérsia recursal circunscreve-se à análise da responsabilidade civil do requerido, ora apelado, e, por conseguinte, do eventual dever de indenizar pelos prejuízos alegadamente suportados pelo requerente, ora apelante, em virtude de suposta perda de chance de emprego. III. Razões de Decidir. A autonomia privada é um princípio contratual basilar, consagrado no ordenamento jurídico, que inclui a liberdade de contratar e a liberdade de definir os termos dos negócios jurídicos. A recusa do réu Banco Bradesco S/A em abrir a conta-salário encontra respaldo no exercício regular de direito da instituição financeira, amparado nos princípios da liberdade contratual e da autonomia privada, não configurando ato ilícito passível de responsabilização civil. IV. Dispositivo. Recurso Desprovido.